Tribunal: TJES
Processo: 0037907-84.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037907-84.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CRISTINA MONTEIRO DA COSTA CAETANO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA GESTACIONAL. GRAVIDEZ. VÍNCULO PRECÁRIO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DO DESLIGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Com efeito, a matéria possui jurisprudência pacificada, ante o julgamento pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão, do Tema 542, o qual reconheceu o direito das servidoras públicas em comissão ou em trabalho temporário à concessão da licença-maternidade e à estabilidade provisória.

2)
Entende-se, nesse sentido, pela ilegalidade e inconstitucionalidade da diferenciação nesse caso, entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, por tratar-se de um direito fundamental (licença-maternidade e estabilidade provisória), que deve ser igual para as empregadas e servidoras em geral.

3)
Por fim, em relação à alegação de que inexistiria prova de que a apelada se encontrava em estado gravídico quando da rescisão contratual, a certidão de nascimento da criança (fl. 12), que informa o seu nascimento em 17/05/2012, evidencia o estado de gravidez da genitora em 19/02/2012, o que infirma a tese do Município.

4)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(cópia no ID 7999566)

com vistas ao reexame da r. Sentença (fls. 169/171) proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Publica Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde De Vitória/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
CRISTINA MONTEIRO DA COSTA CAETANO
em face do apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a estabilidade provisória gestacional em favor da requerente pelo período compreendido entre a data da sua rescisão contratual (19/02/2012) ate o quinto mês após a data do parto, em 17/10/2012, bem como condenar o Município ao pagamento de indenização correspondente às verbas salariais a que a autora faria jus caso tivesse permanecido na função, incluindo as gratificações, adicionais, férias e décimo terceiro salário, devendo incidir no momento do efetivo pagamento os descontos legais de IRPF e de contribuição previdenciária.

Contrarrazões no ID 7999566, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(cópia no ID 7999566)

com vistas ao reexame da r. Sentença (fls. 169/171) proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Publica Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde De Vitória/ES, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
CRISTINA MONTEIRO DA COSTA CAETANO
em face do apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a estabilidade provisória gestacional em favor da requerente pelo período compreendido entre a data da sua rescisão contratual (19/02/2012) ate o quinto mês após a data do parto, em 17/10/2012, bem como condenar o Município ao pagamento de indenização correspondente às verbas salariais a que a autora faria jus caso tivesse permanecido na função, incluindo as gratificações, adicionais, férias e décimo terceiro salário, devendo incidir no momento do efetivo pagamento os descontos legais de IRPF e de contribuição previdenciária.

Convém tecer breves considerações sobre a lide.

Na origem, a apelada,
CRISTINA MONTEIRO DA COSTA CAETANO,
ajuizou a presente demanda alegando, em resumo, que em 20/02/2009 foi contratada em designação temporária pela requerida para exercer a função de Assistente Social, por até 12 meses. Seu contrato de trabalho teve duas prorrogações, de 20/02/2010 a 19/02/2011 e de 20/02/2011 a 19/02/2012, sob as mesmas cláusulas do contrato principal.

Segundo aduz, em setembro de 2011 a requerente descobriu a sua gravidez. Porém, mesmo estando grávida de 6 (seis) meses, ela teve o seu contrato de trabalho finalizado em 19/02/2012.

Em sua ação, requereu o reconhecimento do direito à estabilidade provisória da empregada gestante, assim como a condenação do Município requerido ao pagamento das verbas indenizatórias devidas, correspondente ao período em que a autora ficou afastada do trabalho.

Seguindo o iter processual, sobreveio Sentença, conforme já relatado, motivo pelo qual o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
é indevida a licença maternidade para servidora sob regime temporário, antes a natureza precária da contratação;
(ii)
a relação jurídica existente entre os contratantes é de natureza administrativa, e não empregatícia, o que afasta o direito à licença maternidade;
(iii)
não cabe ao Judiciário interferir nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração para cessar o contrato de designação temporária; e
(iv)
inexiste prova de que a apelada se encontrava em estado gravídico quando da rescisão contratual.

Pois bem.

Com efeito, a matéria possui jurisprudência pacificada, ante o julgamento pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, do Tema 542, o qual reconheceu o direito das servidoras públicas em comissão ou em trabalho temporário à concessão da licença-maternidade e à estabilidade provisória.

Veja-se a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...].
10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que
a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais.
[...]
12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes,
reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória.
[...] 14.
A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária,
independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum)
. [...] 17.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados
ou contratadas temporariamente
, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública.
[...]

(STF, RE 842844, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-12-2023 PUBLIC 06-12-2023)

Na mesma esteira é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA GESTACIONAL. VÍNCULO PRECÁRIO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DO DESLIGAMENTO INDEVIDO, COM O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO, ALÉMM DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS. AFASTADA A PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM BASE NO ART. 72, DA LEI N.º 8.213/91. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A servidora pública, ainda que contratada temporariamente, tem direito à licença maternidade e mesmo ocupante de cargo temporário faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, "b", do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou o município réu ao pagamento dos salários que a parte autora deixou de receber desde a sua exoneração até cinco meses após o nascimento de seu filho, com todas as verbas reflexas (décimo terceiro e férias). [...]

(TJ-ES, Apelação Cível 0010645-98.2013.8.08.0012, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. GRAVIDEZ. RESCISÃO INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I -
Já definiu a Suprema Corte que estende-se o benefício previsto no art. 10, inciso II, “b”, do ADCT, que prevê ser vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o parto, também às grávidas contratadas temporariamente.
Precedentes do STF. II - Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006289-30.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2022)

Entende-se, nesse sentido, pela ilegalidade e inconstitucionalidade da diferenciação nesse caso, entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, por tratar-se de um direito fundamental (licença-maternidade e estabilidade provisória), que deve ser igual para as empregadas e servidoras em geral.

Por fim, em relação à alegação de que inexistiria prova de que a apelada se encontrava em estado gravídico quando da rescisão contratual, a certidão de nascimento da criança (fl. 12), que informa o seu nascimento em 17/05/2012, evidencia o estado de gravidez da genitora em 19/02/2012, o que infirma a tese do Município.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença recorrida.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais fixados contra o apelante, determinando que o percentual seja definido quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Em sede de Remessa Necessária, mantenho a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar